Tribunal: STF
Processo: ACO 2652
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. COMPETÊNCIA DO STF. ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AFASTAMENTO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



    1. A omissão que enseja o cabimento dos declaratórios consiste na falta de manifestação sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão adotada, o que não se verificou, na espécie.



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    3. A pretensão de utilizar-se dos aclaratórios para reabrir discussão acerca de alegações já analisadas e rechaçadas constitui finalidade estranha a esta via processual.



    4. Embargos de declaração rejeitados.